Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-12.2025.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-12.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAMIRES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 059.887.581-69 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO AUTORIZADA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEQUÊNCIA ATÍPICA DE OPERAÇÕES. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA FRAUDE PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MECANISMOS EFICAZES DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO, ASSINATURA OU FOTO DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária; e (ii) caracterização do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde por fraudes e delitos ligados à atividade bancária.

4. Os autos mostram que as operações ocorreram de forma atípica, em contexto de fraude, e que a autora comunicou imediatamente o fato ao banco, o que afasta sua inércia e enfraquece a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5. A instituição financeira não comprovou ter adotado medidas eficazes para prevenir ou impedir a fraude, não demonstrou a regularidade das operações, de modo que permanece o nexo causal.

6. O dano moral está configurado, pois a fraude bancária, com subtração de valores e contratação indevida de empréstimo, ultrapassa o mero aborrecimento e a indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados pelo golpe, por se tratar de risco inerente à atividade bancária. 2. A comunicação imediata da fraude e a ausência de prova de mecanismos eficazes de segurança afastam a culpa exclusiva da vítima. 3. A fraude bancária com subtração de numerário e indevida contratação de crédito, sem solução administrativa, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.02.2022; TJMT
N.U 1023066-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por TAMIRES PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A sentença julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais e, condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id. 350237358).

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento que que foi vítima de fraude bancária e que a sentença não se harmoniza com os fatos e provas dos autos. Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ao argumento de que houve falha na segurança do serviço bancário, com contratação indevida de empréstimo e transferência não autorizada, ambas realizadas após contato telefônico fraudulento. Aduz que a cooperativa não demonstrou a regularidade das operações impugnadas nem adotou providências eficazes para impedir ou reverter a fraude. Requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos formulados na inicial (id. 350237359).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não houve falha na prestação do serviço, visto que as operações foram realizadas com uso de senha pessoal e em dispositivo cadastrado, de modo que o evento decorreu de culpa exclusiva da autora e de terceiro, por engenharia social (id. 350237362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela autora em razão de golpe praticado por terceiro.

A relação entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, incidindo a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem por danos decorrentes de fortuito interno ligado a fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

I – Da contratação e responsabilidade civil

O Juízo afastou a responsabilidade da instituição financeira por ausência de defeito no serviço, uma vez que as transações foram regularmente autenticadas pela usuária.

Entretanto, os elementos constantes dos autos, notadamente aqueles coligidos com a contestação da instituição financeira (id. 350236949), demonstram não só a realização da operação impugnada, mas também a pronta iniciativa da consumidora de buscar a solução do evento junto ao banco, tão logo constatou ter sido vítima da fraude.

A operação de empréstimo e a realização do pix foram efetivados em sequência atípica, em contexto de flagrante engenharia social, seguido de contato imediato da autora junto a agência física da instituição, justamente para comunicar a ocorrência e requerer providências.

Esses registros infirmam a conclusão de ausência de lastro probatório mínimo e demonstram que a autora não permaneceu inerte. Ao contrário, adotou providências destinadas a evitar ou ao menos mitigar a extensão do prejuízo.

A ré, por sua vez, não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a adoção de medidas preventivas e de segurança aptas a evitar a fraude que acometeu a autora, encargo probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Ademais, não trouxe o contrato firmado, autenticação da assinatura com certificado digital, foto da autora quando da formalização do alegado empréstimo, nem dados de localização do aparelho, ônus que lhe incumbia. A juntada do comprovante de empréstimo com os dados do valor solicitado, dos juros e das parcelas (id. 350237351), sem qualquer autenticação pela autora, não tem o condão de comprovar a contratação.

Não se pode imputar à autora culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Ademais, a fraude perpetrada por meio do chamado “golpe do falso atendente”, com utilização de canais de comunicação que se apresentam como se fossem da própria instituição financeira, insere-se no risco inerente à atividade bancária, por decorrer da vulnerabilidade do ambiente em que se processam as operações financeiras e da previsibilidade desse expediente fraudulento no mercado, incumbindo ao fornecedor adotar mecanismos eficazes de prevenção, detecção e bloqueio.

Assim, impõe-se à ré a responsabilidade objetiva pelos danos oriundos da fraude perpetrada, conforme previsto no art. 14 do CDC.

De igual forma, desta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTOS DE BOLETOS. GOLPE VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PADRÃO DO CORRENTISTA. DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva por fraude bancária ocorrida por meio de golpe de engenharia social, determinando a restituição de R$. 134.988,10 e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em fundamento diverso do exposto na inicial; e (ii) se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude perpetrada por terceiro, mediante golpe de engenharia social, com base na falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando a sentença adota expressões diversas para descrever os efeitos jurídicos do mesmo fato narrado na inicial. 4. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, diante da falha no dever de segurança, por não impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e realizassem transações bancárias fraudulentas.

5. A responsabilidade do banco é objetiva conforme o CDC, art. 14, e não foi demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. A realização de operações atípicas, concentradas em curto espaço de tempo e destinadas a terceiros, evidencia a vulnerabilidade dos mecanismos de segurança bancária.

7. A quantia arbitrada a título de danos morais é proporcional à gravidade do dano e adequada aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há julgamento extra petita quando a sentença utiliza termos que apenas descrevem os efeitos do fato narrado na inicial.

2.A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário, nos termos da Súmula 479/STJ.

3.A realização de transações atípicas sem bloqueio preventivo revela falha nos mecanismos de segurança e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 6º, VI; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.02.2022; TJMT, Ap. Cív. 1015046-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025.

(N.U 1004447-85.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré pelos danos decorrentes do evento.

II – Do Dano Moral

No tocante ao dano moral, encontra-se igualmente caracterizada a responsabilidade da instituição financeira.

A subtração de numerário da conta, em contexto de fraude, somada à negativa de solução adequada mesmo após comunicação tempestiva, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A situação gera insegurança, angústia e sensação de vulnerabilidade no consumidor, que vê frustradas legítimas expectativas de proteção e de suporte da instituição à qual confiou seus recursos.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e os valores adotados por esta eg. Câmara, entendo adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

Configura-se o dano moral diante da falha na prestação do serviço, da recusa de estorno administrativo e da necessidade de judicialização, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00. [...]

(N.U 1023066-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026).

No que tange ao índice aplicável aos juros moratórios, deve ser resolvida à luz da nova redação do artigo 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que prevê expressamente a aplicação da Taxa Selic como taxa legal de juros, nos casos em que não houver convenção entre as partes.

III – Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de declarar inexistente o débito, referente ao empréstimo n.
2717301003
, no valor de R$ 1.700,00 e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, devidamente atualizado.

Em razão do provimento do recurso, INVERTO o ônus da sucumbência, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026